Tribunal: STF
Processo: HC 205884
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Tulio Marcelo Denig Bandeira, em favor de Valdecir Miester, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 683.905/PR. 
    Colho da decisão impugnada: 
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VALDECIR MIESTER em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (HC n. 0029094-40.2021.8.16.0000). 
    O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 299, 312, 317, 333, e 327, § 1°, todos do Código Penal; 89 e 90, ambos da Lei n. 8.666/1993; e 1°, § 1°, inciso I, da Lei n. 9.613/1998. 
    O impetrante sustenta que não estariam presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, asseverando que a constrição foi fundamentada em afirmações genéricas, na gravidade abstrata do crime supostamente cometido e no histórico criminal do paciente. 
    Alega que não há contemporaneidade entre os fatos imputados ao acusado e o decreto constritivo. 
    Aduz que os predicados pessoais do paciente permitiriam que respondesse ao processo em liberdade, enfatizando que faria jus à imposição de cautelares diversas ao encarceramento, consoante deferido à uma das corrés. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a cautela preventiva, ainda que impostas medidas alternativas ao cárcere, ou, subsidiariamente, a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar” (eDOC 7)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “Denota-se, portanto, que a decretação e a manutenção da prisão preventiva restaram concretamente fundamentadas, com a devida demonstração do fummus comissi delicti, extraído das investigações preliminares, sobretudo dos elementos extraídos do Procedimento Investigatório Criminal n. MPPR-0151.20.001492–7 e dos autos n. 0003436-14.2020.8.16.0173, em que se verificou fortes indícios de autoria e materialidade a demonstrar a prática, em tese, pelo paciente, dos crimes previstos nos artigos 299, 312, 317, 333, e 327, § 1°, todos do Código Penal; artigos 89 e 90, ambos da Lei n. 8.666/93; e artigo 1°, caput, e § 1°, inciso I, da Lei n. 9.613/98. 
    Por sua vez, o periculum libertatis restou concretizado na necessidade de se tutelar a ordem pública e a própria conveniência da instrução criminal, que se encontrariam desguarnecidas com eventual liberdade do paciente. 
    In casu, a prisão preventiva restou decretada e mantida em razão do modus operandi empregado pelo paciente, um dos mentores responsáveis pela articulação da organização criminosa, que atuava utilizando-se de pessoa jurídica registrada em nome de sua esposa (VANI SOARES DOS SANTOS MIESTER ME) para, em tese, desviar e lavar as verbas provenientes do desvio da área da saúde do município de Umuarama/PR. 
    Desse modo, afigurou-se pela situação investigada, sobretudo diante do modus operandi utilizado, que o paciente atuava, em tese, em suposta organização criminosa voltada para desvios de verbas da área da saúde do Município de Umuarama/PR (peculato e falsidade ideológica), fraudes a licitações (Presidente de Comissão de Licitação devassando conteúdo das propostas e, posteriormente, direcionando a empresas do grupo), fraudes em contratações diretas (direcionamentos para empresas da aparente organização criminosa), superfaturamentos, corrupção ativa e passiva (depósitos nas contas dos investigados e/ou de familiares), dentre outros ilícitos, motivação idônea para a manutenção da segregação cautelar. (…)
    Saliente-se que a periculosidade do paciente, conforme se extrai de inúmeros julgados dos Tribunais Superiores, é conceito sempre ligado à “reiteração de crimes”, à “personalidade voltada para a prática de delitos”, ao “modus operandi”, etc. O modus operandi, inerente à periculosidade concreta, foi expressamente reconhecido pelo decreto prisional hostilizado, constituindo motivo suficiente a justificar o encarceramento do paciente e o encerramento do ciclo ilícito. 
    É patente que as condutas, em tese, perpetradas pelo paciente – prática reiterada e habitual, há mais de um ano, dos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude à licitação e lavagem de capitais – no âmbito de suposta organização criminosa, por meio da qual teriam seus integrantes desviado cerca de R$ 19.525.806,90, correspondente a praticamente 1/4 de toda receita destinada à saúde do Município de Umuarama, área extremamente fundamental para a sociedade, sobretudo em tempos de combate a uma pandemia, fatos esses que se revestem de extrema gravidade e de grande repercussão social, representando, portanto, grande risco à ordem pública, servindo a segregação para evitar a continuidade da prática delitiva e maior dano ao erário. (...) 
    Demais disso, ao revés do alegado pelo impetrante, a concessão de liberdade ao paciente, conforme escorreitamente pontuado pelo Magistrado a quo, pode comprometer sobremaneira a instrução criminal e, consequente, aplicação da lei penal, haja vista o elevado grau de possibilidade em intimidar as testemunhas, pois possui forte influência econômica e política, mantendo contato com empresários do setor, políticos e servidores públicos ocupantes de cargos estratégicos, atrelado ao fato da grande probabilidade de alertar pessoas envolvidas nas interceptações telefônicas, as quais ainda não restaram plenamente identificadas, podendo, portanto, influenciar no resultado dos elementos informativos ou mesmo nas provas a serem produzidas em juízo. 
    Logo, diante da concreta possibilidade de o paciente influir no ânimo das testemunhas e ou envolvidos, prejudicando, notadamente a imparcialidade das oitivas ainda não realizadas, bem como a possível identificação dos demais criminosos, não tendo iniciada a instrução processual, mostra-se necessária a manutenção da custódia cautelar, consoante artigo 312 do Caderno Processual Penal (STJ, RHC 106.378/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 03/09/2019)” (eDOC 5, pp. 21-26; grifos originais)
    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 
    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.
    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Quanto à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. 
    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, não tem razão o agravante. A prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram, sobretudo porque o paciente possui forte influência econômica e política.
    Ora, se, hipoteticamente, o réu comete o crime e, por exemplo, dez anos depois, ameaça uma testemunha que irá depor, a prisão preventiva pode ser decretada e é contemporânea à ameaça que ele realizou.
     A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.
    Não vislumbro, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal a ser reparada na via estreita do habeas corpus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente